Tribunal: TJMT
Processo: 1018901-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018901-84.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), J. C. D. R. M. L. - CPF: 080.774.721-17 (EMBARGADO), FABIANA MAGALHAES DA ROCHA - CPF: 998.171.791-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

“O julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada” (AgRg no REsp 1181273/PB).

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento da ora embargante por unanimidade para manter a decisão que
deferiu a tutela de urgência para determinar que a
r
equerida que suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês de setembro/2021, no valor de R$ 2.953,56 (dois mil, novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos), com vencimento para 15.9.2021, já vencida, bem como se abstenha de lançar nas futuras faturas a coparticipação, bem como o desmembramento dos valores cobrados a título de coparticipação das faturas mensais, além de suspender o plano de saúde em razão de tais valores, até o julgamento do mérito desta ação, sob pena de multa diária, que hora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias
.

A embargante, com intuito de prequestionar a matéria para eventual interposição de Recurso Especial, aponta omissão quanto aos argumentos da legalidade da cobrança de coparticipação.

Assinala que a Câmara deixou de se manifestar quanto ao artigo 16, VIII da Lei 9.656/98.

Afirma que a legalidade da cobrança em até 50% de coparticipação é uníssona pelo Superior Tribunal de Justiça, e dessa forma, a cobrança de 10% por procedimento não caracteriza financiamento integral e tampouco é exorbitante.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A mera leitura das razões expostas pela embargante deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchido algum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É nítida aqui a intenção de modificar o entendimento firmado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do artigo acima mencionado.

O
decisum
foi claro ao consignar que a c
obrança de coparticipação não se mostra abusiva por si só uma vez que consta nos termos firmados entre as partes
, mas que devido ao alto valor cobrado, poderia resultar em
existência de fator restritivo que impediria o acesso ao tratamento, até mesmo pelo fato de que o ora embargado necessita de acompanhamento intensivo.

Posto isso, a questão colocada pelo embargante e as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas, chegando-se a desfecho diferente do que pretendia.

Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via, que também não se presta ao fim exclusivo de reapreciar matéria devidamente analisada, nem mesmo sob o pretexto de admissibilidade para futuramente ingressar com Recursos excepcionais.

Ademais, é pacífico o entendimento de que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB)”.

E não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar
erro ou inadequação do
decisum
.

Ademais, a exigência de prequestionamento para utilização dos Recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o
julgado
, mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.E
esta via
não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, relator ministro Og Fernandes, 2a Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022